Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-41.2019.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001309-41.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LORACI MACHRY - CPF: 570.507.671-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - QUATRO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.

Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de Anulabilidade de Negócio Jurídico em 04 (quatro) ações protocoladas em desfavor de duas Instituições Financeiras no Juízo da Comarca de Juara. Assim, a multiplicidade de demandas contra as instituições e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa da promovida, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, revogado o benefício da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001309-41.2019.8.11.0018

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LORACI MACHRY
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade / Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento / Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC. Todavia, deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena por litigância de má-fé em 5% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega não ter recebido qualquer valor do Banco Apelado e, também, que meras telas sistêmicas não comprovam a liberação da quantia na conta da Apelante.

Assegura ter sido vítima de fraude e que as fotos de telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do empréstimo, já que foram produzidos unilateralmente e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 106326069.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021